Tribunal: TJBA
Processo: 8001999-66.2022.8.05.0032
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001999-66.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JEFFERSON MAICON DE AGUIAR VIEIRA e outros Advogado(s): EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO, CAROLINA LIMA AMORIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA VALORAÇÃO DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AOS RECONHECIMENTOS. EXAME GLOBAL DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Jefferson Maicon de Aguiar Vieira contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado. O embargante sustenta a existência de omissões, obscuridades e contradições na fundamentação do acórdão, relativas à análise do álibi defensivo, à avaliação de provas, aos reconhecimentos e à ausência de pronunciamento expresso sobre dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP, ao analisar os elementos de prova e as teses defensivas; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram manejados com o propósito de rediscutir o mérito da decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração visam sanar vícios formais do julgado – omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição – não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito da decisão. 4. Não há omissão na análise do álibi defensivo, pois o acórdão enfrentou o conjunto probatório de forma global, destacando a presença de indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos de vítimas, familiares e testemunhas. 5. A ausência de menção específica à testemunha Danilo do Nascimento Oliveira ou à escritura pública não configura omissão, pois os elementos defensivos foram considerados e rejeitados na fundamentação da decisão de pronúncia. 6. Não se verifica contradição na valoração do depoimento do policial Pablo, pois a distinção feita entre o corréu e o embargante decorre da disparidade na qualidade e quantidade das provas produzidas contra cada um, sem violação da lógica ou da coerência jurídica. 7. A referência a reconhecimentos por vídeo ou voz não configura obscuridade, uma vez que o acórdão não baseou exclusivamente neles a decisão de pronúncia, tendo se apoiado principalmente no conjunto dos depoimentos testemunhais e na declaração da vítima sobrevivente. 8. A alegada omissão quanto ao art. 226 do CPP foi afastada, pois a nulidade do reconhecimento fotográfico foi expressamente reconhecida quanto ao corréu, e as demais nulidades foram rechaçadas de forma implícita por meio da análise global e racional das provas. 9. A fundamentação do acórdão é suficiente e coerente, sendo inexigível a resposta pontual a cada artigo de lei invocado, desde que a tese tenha sido efetivamente enfrentada. 10. A intenção do embargante é rediscutir o mérito e reavaliar provas, o que extrapola a finalidade dos embargos declaratórios e não se enquadra nas hipóteses do art. 619 do CPP. 11. A manifestação do Ministério Público corrobora a inexistência de vícios e destaca que os embargos foram manejados fora das hipóteses legais de cabimento. 12. O uso dos embargos com fins de prequestionamento não dispensa a demonstração concreta de vício no julgado, sendo incabível quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: "A ausência de menção expressa a todos os elementos probatórios não configura omissão quando o conjunto da prova é analisado de forma global e fundamentada." "O tratamento probatório diferenciado entre corréus é legítimo quando justificado pela diferença na qualidade e quantidade das provas." "A referência a reconhecimentos informais, quando não determinantes para a decisão de pronúncia, não configura obscuridade nem nulidade." "O exame implícito de teses jurídicas afasta a obrigatoriedade de resposta literal a dispositivos legais invocados." "Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas e não podem ser utilizados como meio para atribuir efeito infringente ao julgado." "O mero interesse em prequestionamento não supre a ausência dos vícios exigidos pelo art. 619 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 619, 620 e 226. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8001999-66.2022.8.05.0032, tendo como embargante JEFFERSON MAICON DE AGUIAR VIEIRA e embargado o Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4